Tribunal: STF
Processo: MS 23224
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-19
Data de publicação: 1999-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
1.      Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do
Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e
julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e
certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200),
cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua
competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº
20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378-
DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85).
            Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado
no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.